Tribunal: TJSP
Processo: 2273920-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PORTABILIDADE DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a portabilidade do plano de saúde. A agravante alega ausência de requisitos para a tutela provisória, ilegitimidade passiva e inexistência de relação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PORTABILIDADE DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a portabilidade do plano de saúde. A agravante alega ausência de requisitos para a tutela provisória, ilegitimidade passiva e inexistência de relação contratual com a autora, que celebrou contrato com a operadora AVAMP.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da Unimed São José dos Campos e a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de portabilidade do plano de saúde.
III. Razões de Decidir
A decisão fundamentou-se na natureza existencial do contrato de assistência médica e na vulnerabilidade da beneficiária, considerando a necessidade de continuidade do tratamento.
A Resolução Operacional ANS no 3.013/2025 estabelece regras específicas para a portabilidade especial de carências, garantindo aos beneficiários o direito de migração entre planos, especialmente em situações de descontinuidade na comercialização de produtos.
IV. Dispositivo e Tese
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A solidariedade entre cooperativas do Sistema Unimed justifica a legitimidade passiva. 2. A tutela provisória é fundamentada na necessidade de continuidade do tratamento e na proteção ao consumidor.